Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800391-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, RENTALSERVICE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA LEITE, ALCEBIADES VIEIRA MOTA, LUZIA SELMA BORGES MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800391-57.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL – ICOARACI/PA)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
(ADVOGADO IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO)

AGRAVADOS: PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E OUTROS
(ADVOGADOS LUCIANA FLEXA DA SILVA E MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. VALIDADE. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Safra S/A contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que deixou de reconhecer a regularidade do preparo recursal, ao fundamento de inidoneidade do documento apresentado, determinando o recolhimento em dobro sob pena de deserção, sendo pleiteado o reconhecimento da comprovação tempestiva e regular do pagamento das custas e o prosseguimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve comprovação regular e tempestiva do preparo recursal, apta a afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente impugna especificamente o fundamento da decisão agravada ao demonstrar a idoneidade dos documentos apresentados, afastando a alegação de ausência de dialeticidade.

4.

O art. 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sendo a forma regulamentada pelo art. 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

5.

A norma admite como meios de comprovação tanto autenticação mecânica quanto comprovantes emitidos por canais eletrônicos da instituição financeira.

6.

A parte agravante junta, desde a interposição do recurso, boleto, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, documentos suficientes para demonstrar a quitação.

7.

O relatório de contas do processo indica expressamente a situação da custa como “quitado” e do boleto como “pago”, com data coincidente, evidenciando o reconhecimento do pagamento pelo sistema do próprio Tribunal.

8.

A exigência de formalidades adicionais não previstas em lei, configura formalismo excessivo e não pode prevalecer diante da comprovação material do pagamento.

9.

A convergência entre os documentos apresentados e os registros oficiais do tribunal afasta dúvida razoável quanto à tempestividade e integralidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação do fundamento central da decisão recorrida satisfaz o requisito da dialeticidade recursal. 2. A comprovação do preparo recursal pode ser realizada por documentos eletrônicos idôneos, inclusive aqueles emitidos por canais digitais da instituição financeira. 3. O reconhecimento da quitação pelo sistema do tribunal afasta a deserção, sendo indevida a exigência de formalidades não previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 10, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800391-57.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL – ICOARACI/PA)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
(ADVOGADO IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO)

AGRAVADOS: PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E OUTROS
(ADVOGADOS LUCIANA FLEXA DA SILVA E MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO SAFRA S/A,
contra decisão, proferida pelo Relator originário, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que, nos autos deste agravo de instrumento, deixou de reconhecer a regularidade do preparo recursal, ao fundamento de que o documento apresentado não seria idôneo para comprovar o pagamento das custas, determinando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que o preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado tempestivamente, sendo indevida a exigência de timbre da instituição financeira no documento apresentado, requisito não previsto no art. 10, II, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Alega que o comprovante juntado foi emitido por canal eletrônico da própria instituição financeira, contém autenticação eletrônica e corresponde ao boleto cujo pagamento já foi reconhecido pelo sistema do TJPA, conforme relatório de contas do processo que indica a custa como quitada e o boleto como pago, razão pela qual requer o afastamento da deserção e o regular prosseguimento do recurso originário.

Por sua vez, pleiteiam os agravados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, preliminar de não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, defendem a manutenção da decisão, sustentando que o documento apresentado não era idôneo para comprovar o pagamento das custas no momento da interposição do agravo de instrumento, o que ensejaria a deserção do recurso.

Na sequência, o feito foi redistribuído, tendo o Desembargador José Torquato Araújo de Alencar “
deferido pedido de habilitação, determinando a inclusão dos advogados indicados nos registros do sistema PJE”.

Posteriormente, os autos foram novamente redistribuídos ao Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior, o qual indicou a minha prevenção, vindo-me os autos, em 21/10/2025, conclusos.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800391-57.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL – ICOARACI/PA)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
(ADVOGADO IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO)

AGRAVADOS: PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA E OUTROS
(ADVOGADOS LUCIANA FLEXA DA SILVA E MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em decidir se houve regular e tempestiva comprovação do preparo recursal no agravo de instrumento, de modo a afastar a deserção reconhecida na decisão monocrática.

No caso, sustenta o agravante que efetuou o pagamento das custas recursais no momento oportuno, tendo juntado aos autos os documentos necessários à comprovação do recolhimento, os quais, segundo afirma, são suficientes para demonstrar a quitação integral e tempestiva do preparo, inclusive com validação pelo sistema interno do próprio Tribunal.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade. Isso porque o recorrente impugnou, ainda que de forma concentrada, o fundamento essencial da decisão agravada, qual seja, a suposta inidoneidade do documento apresentado para comprovação do preparo, demonstrando, inclusive, a existência de elementos objetivos capazes de evidenciar a quitação das custas.

No mérito, verifico que a controvérsia não reside propriamente na ausência de recolhimento do preparo, mas sim na forma de sua comprovação documental.

O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. No âmbito deste Tribunal, a forma de comprovação é regulamentada pelo art. 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que exige a apresentação do relatório de conta do processo acompanhado do respectivo boleto, admitindo-se, para fins de prova do pagamento, tanto a autenticação mecânica quanto o comprovante emitido pelo guichê de caixa ou
pelos canais eletrônicos da instituição financeira.

No caso, consta dos autos que a parte agravante já havia acostado, desde a interposição do agravo de instrumento, três documentos aptos à demonstração do pagamento, consistentes no boleto, no comprovante de pagamento e no relatório de contas do processo.

Além disso, conforme bem destacado nas razões do agravo interno, foi novamente juntado o relatório de contas do processo, no qual consta, de forma expressa, que a situação da custa é “quitado” e a do boleto é “pago”, com indicação da data de quitação coincidente com aquela constante dos documentos anteriormente acostados.

Tal circunstância é de extrema relevância, pois evidencia que o próprio sistema do Tribunal reconheceu a efetiva quitação do preparo na data correta, afastando qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência do pagamento.

Dessa forma, a exigência de elementos formais adicionais — como timbre bancário ou nomenclatura específica — não pode prevalecer sobre a realidade comprovada nos autos, especialmente quando há convergência entre os documentos apresentados e os registros oficiais do próprio tribunal, os quais atestam a quitação tempestiva da guia.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer o pagamento das custas recursais de forma tempestiva e integral pelo agravante, determinando o regular processamento deste agravo de instrumento.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/05/2026